Tribunal: TJDFT
Processo: 0014191-18.2013.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0014191-18.2013.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CARMEN LUCIA PARREIRA, DEBORA MARISE DE OLIVEIRA, JACIARA CRISTINA DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: JACIARA CRISTINA DE OLIVEIRA DESPACHO Diante da manifestação e documentos de ID 30945222, intimem-se os apelados para que, no prazo de 10 dias, comprovem o pagamento dos débitos informados pelo apelante. Publique-se. Brasília, D.F., 1o de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator